Tribunal: TJDFT
Processo: 0712610-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712610-89.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - ME EMBARGADO: UNICA EDUCACIONAL, INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP, ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS, FUNDACAO EDUCACIONAL MINAS GERAIS, FACULDADES UNIDAS DO NORTE DE MINAS FUNORTE DECISÃO Ante a desistência manifestada pela agravante (id 17812567), não conheço do agravo interno (id 16962861). Aos agravados, para contrarrazões ao AGI. Após, conclusos. Brasília, 31/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR